Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-15.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000499-15.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILSON SILVA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191
Voto no 37.032
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191 - Voto no 37.032
Comarca: FERRAZ DE VASCONCELOS - 1a VARA
(Proc. 1000499-15.2019.8.26.0191)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: WILSON SILVA DE OLIVEIRA
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente da sequela dele
advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada
será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Wilson Silva de Oliveira move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 23.11.2016
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 2o dedo da mão
esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 99/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191
Voto no 37.032
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191 - Voto no 37.032
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (ocorrido
em 06.04.2017), além de juros de mora e honorários advocatícios fixados em
10% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a atualização
dos valores em atraso se fará nos termos da Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo (páginas 150/153).
Inconformado, apela o INSS arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a reabertura da fase instrutória para complementação da perícia
médica. No mérito, aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o
alegado déficit laboral de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão
do auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede que o período em que o autor
recebeu benefício proveniente da mesma natureza seja glosado em eventual
cálculo de liquidação de parcelas em atraso (páginas 158/161).
O autor não apresentou resposta.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191
Voto no 37.032
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191 - Voto no 37.032
A despeito de toda a argumentação do INSS, não vejo
configurado na espécie o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o feito
tramitou regularmente, não se configurando na hipótese nenhum vício de
ordem processual a se considerar.
A avaliação médica efetivada traz subsídios suficientes o
bastante para o deslinde da demanda, não remanescendo dúvida e/ou lacuna a
merecer elucidação e/ou complementação, valendo ressaltar não se cogitar de
produção de provas que se mostrarem inúteis e/ou protelatórias.
No mais, o desfecho dado à demanda não comporá reparo.
Não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente de trabalho
narrado na inicial, consoante se infere da análise da documentação juntada
(ver páginas 19, 120, 124 e 134).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão do infortúnio o autor tornou-
se portador de sequela irreversível na mão esquerda, representada por
amputação ao nível da falange média do 2o quirodáctilo, assegurando o
Expert que tal alteração compromete os movimentos de preensão e de pinça,
bem como a funcionalidade da mão afetada, culminando, por consequência,
em redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente para o
desempenho de sua atividade habitual e de outras que exijam pleno uso e/ou
destreza da mão esquerda (ver páginas 101/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191
Voto no 37.032
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191 - Voto no 37.032
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (07.04.2017 - ver página 120), como decidido
pelo julgado singular, com a ressalva de que o pagamento correspondente
ficará suspenso no período concomitante em que tenha o autor,
eventualmente, percebido benefício temporário em razão da mesma sequela
aqui considerada, conforme disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do
Decreto 3.048/99.
Acrescento que o abono anual, embora omissa a r. sentença,
também é devido ao autor por força da expressa imposição legal (artigo 40,
“caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo e que os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810
- repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191
Voto no 37.032
Apelação Cível no 1000499-15.2019.8.26.0191 - Voto no 37.032
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator